Tribunal: CARF
Processo: 19311.000383/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000383/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONHECIMENTO. ILEGALIDADE DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Deixa-se de conhecer das alegações de ilegalidade de norma tributária. Isso
porque tais apreciações cabem exclusivamente ao Poder Judiciário.
DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Em respeito ao princípio da verdade material, cabe a análise de documentos
apresentados apenas em sede recursal, especialmente considerando se tratar o
sujeito passivo de pessoa física.
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída,
sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro
presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000383/2010-11
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 325-350) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A isenção do art. 10 da Lei no 9.249/95 foi concedida sem imposição de
qualquer restrição ou condição - a referida lei não limita a isenção ao
montante presumido para fins de recolhimento de IRPJ e CSL. O objetivo
da Lei é justamente incentivar o sócio/acionista a investir na empresa de
que participa. Nesses termos, não poderia mera instrução normativa impor
condições para a fruição da isenção, como pretendeu a IN SRF no 11/96.
Trata-se, portanto, de dispositivo nulo de pleno direito que não deve ser
utilizado para embasar o presente lançamento. A restrição em tela também
vai de encontro ao objetivo da legislação como acima citado, sem falar do
fato de que as empresas sujeitas ao lucro presumido não são obrigadas à
manutenção de escritura contábil;
b) A presunção relativa ao lucro presumido para fins de IRPJ admite prova
em contrário, notadamente aquelas que demonstrarem que os lucros do
período foram maiores. Tendo o recorrente apresentado provas de que o
lucro efetivo foi maior do que o presumido, abrangendo o suposto
excedente verificado pela fiscalização, descabe a manutenção do presente
lançamento em respeito ao princípio da verdade material;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 349.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 351 e
352); ii) Cópias de documentos dos autos (fls. 353-367); iii) Cópias de livro diário geral (fls.
368-385).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0812400/00312/10 (fls. 2-272) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Erasto Messias da Silva Júnior (CPF no 029.201.218-71), referente a fatos
geradores ocorridos em 31/12/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 408.321,29
(quatrocentos e oito mil trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 29/07/2010 (fl. 272).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 268), menciona-se
que:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

001 - RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIOS DE EMPRESAS. LUCRO (REAL,
ARBITRADO OU PRESUMIDO) DISTRIBUÍDO A SÓCIO OU ACIONISTA
EXCEDENTE AO ESCRITURADO.
Rendimentos pagos a sócio de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no Lucro Presumido, excedente ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída
do Imposto de renda e todas as contribuições devidas, nos termos do item 51 e
parágrafos da Instrução Normativa-SRF no 11/96, conforme especificado no Relatório
Fiscal que integra este Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2007
R$ 753.440,25
75,00
Enquadramento legal: Art. 662 do RIR/99, art. 1o da Lei no 11.482/07, art. 10. Da Lei no
9.249/95, art. 9o, XVI, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, art. 48, §§ 2o e
4o, da Instrução Normativa SRF no 093, de 24/12/1997.
O Relatório Fiscal menciona (fls. 257-262) menciona que:
2.1 - Em 26 de fevereiro de 2010 foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal —
Diligência — MPF-D n° 08.1.24.00-2010-00191-7 com o intuito de levantar
informações sobre o pagamento de lucros aos sócios da empresa TRÊS G
CONSULTORIA SC LTDA, CNPJ 05.266.641/0001-06.
2.2— Em 10 de maio de 2010 a empresa Três G Consultoria SC Ltda foi intimada,
através do Termo de Diligencia Fiscal/Solicitação de Documentos a apresentar os
seguintes documentos:
"1) Relação discriminativa de todos os pagamentos e ou créditos efetuados aos sócios e
ou administradores, fazendo constar as informações: Nome completo do beneficiário;
CPF; relação do beneficiário com a fonte pagadora; valor dos pagamentos; forma de
pagamento; motivo/causa do pagamento; valor bruto, valor dos descontos;
contabilização (data, conta, contrapartida, n° de folhas do Diário).
2) Em relação à situação acima, comprovar com documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas, valores e pessoas, os pagamentos e ou créditos efetuados,
deixando A disposição os Livros Diários e Razões."
2.3 - Em atenção ao Termo de Diligência Fiscal/solicitação de Documentos, a empresa
apresentou Relação discriminativa e Recibos de Pagamentos referentes a distribuição de
lucros no ano 2007 no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ambos
assinados pelos sócios. Esclareceu que não apresentou as informações contábeis, porque
os documentos da empresa foram extraviados, conforme Boletim de Ocorrência n°
5568/2008.
3. Tendo em vista que a empresa não apresentou escrituração contábil, não informou
distribuição de lucros e nem a existência de receitas na DIRPJ, em 09 de abril de 2010
foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização — MPF-F n° 08.1.24.00-
2010-00312-0 para o contribuinte Erasto Messias da Silva Junior com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias, no que diz respeito ao Imposto de
Renda Pessoa Física.
3.1 — Em cumprimento ao referido MPF-F, foi lavrado Termo de Início de
Procedimento Fiscal, cuja ciência do contribuinte, via postal conforme Aviso de
Recebimento — AR n° RJ 21686434 0 BR, ocorreu em 16 de abril de 2010.
3.2 — No Termo de Início de Procedimento Fiscal o contribuinte foi intimado a
apresentar, a documentação comprobatória dos valores lançados em sua Declaração de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

Imposto de Renda Pessoa Física — ano calendário 2007, a título de rendimentos
tributáveis, não tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte e os extratos
referentes as suas movimentações bancários.
3.3 - Em atenção ao referido Termo o contribuinte apresentou os extratos bancários
conforme solicitados, e para justificar os seus rendimentos isentos e não tributáveis,
apresentou as notas fiscais emitidas pela empresa Três G Consultoria SC Ltda, da qual
ele é sócio majoritário.
3.4 — Tendo em vista que a pessoa física dos sócios não se confunde com a pessoa
jurídica da qual participa, o contribuinte foi intimado através do termo de constatação e
de intimação fiscal, datado de 12/05/2010 a comprovar a origem dos valores
movimentados em sua conta corrente e a esclarecer como a sua empresa (Tres G
Consultoria SC Ltda) poderia ter distribuído aqueles lucros, se a DIRJP de 2007 era
omissa quanto às receitas auferidas e à distribuição de lucros, além de não possuir
escrituração contábil elaborada de acordo com a legislação comercial que pudesse
demonstrar a existência dos referidos lucros.
3.5 — Para justificar tal situação, o contribuinte retificou a Declaração de Imposto de
Renda da Três G Consultoria SC Ltda, mandou refazer o Livro Caixa e ratificou a
informação de que os valores movimentados em sua conta corrente bancária são
provenientes de distribuição.
4.1 — Quanto ao Imposto de Renda, a Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, no seu
artigo 10, dispõe, in verbis:
"Art.10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa fisica ou jurídica, domiciliado no Pais ou no exterior".
4.2 — Regulamentando este dispositivo legal foi publicado o Ato Declaratório
Normativo — COSIT n° 16 de 30 de março de 1994, publicado no Diário Oficial da
Unido de 04 de abril de 1994 declarando em caráter normativo, que são tributados na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos, efetivamente pagos a sócios ou
titular de empresa tributada com base no lucro presumido que ultrapassarem a soma do
lucro presumido, deduzidos do imposto de renda incidente ou pago, proporcionais A sua
participação no capital social, ou no resultado, se houver previsão contratual.
4.3 — Foi editado também o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 4, de 29 de
fevereiro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 05/03/1996, declarando em
caráter normativo, que no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro presumido, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência
do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido ou arbitrado e
os valores correspondentes ao imposto de renda de pessoas jurídicas, inclusive
adicional, quando devido, a contribuição social sobre o lucro, A contribuição para a
seguridade Social — COFINS e As contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor — PIS/PASEP.
4.4 — O artigo 10 da Lei n° 9.249/95, é normatizado ainda pela Instrução Normativa
SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001, que em seu artigo 9°, inciso XVI, diz o seguinte:
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a tabela
progressiva mensal prevista no artigo 24 (da mesma IN SRF 15/2001), a título de
antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho
assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas e os rendimentos pagos por pessoa
jurídica a pessoa física, tais como os lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e escriturados
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

no livro Caixa ou nos livros de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro
presumido deduzidos dos impostos e contribuições correspondentes.
5. Conforme se depreende dos dispositivos acima, os lucros que ultrapassaram o valor
do Lucro Presumido, deduzido dos impostos e contribuições devidas são tributáveis,
exceto se o contribuinte demonstrasse através de escrituração contábil elaborada de
acordo com a legislação comercial (escrituração de livro Diário e livro Razão) a
existência dos lucros. Como a empresa Tres G Consultoria SC Ltda, não fez
escrituração contábil, mas apenas o Livro Caixa, deveria ter tributado os lucros
excedentes distribuídos. Desta forma fizemos a tributação dos lucros distribuídos acima
do permitido, conforme demonstrado abaixo:
[Planilha conforme fls. 261 e 262]
6. Demonstrado que o contribuinte sob ação fiscal, Erasto Messias da Silva Junior,
recebeu, a título de distribuição de lucros, valores acima do permitido pela lei, sem a
devida tributação, lavramos o presente auto-de-infração, do qual este relatório é parte
integrante, lançando o imposto incidente sobre a diferença entre o lucro distribuído não
sujeito à incidência do imposto e o total do lucro distribuído.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal, termo de diligência fiscal e demais intimações (fls. 3-5, 16-20, 200-206,
208, 209); ii) Relação descritiva de pagamentos aos sócios (fl. 6); iii) Recibos (fls. 7 e 8); iv)
Esclarecidos (fl. 9); v) Relativos à declaração de ajuste anual do contribuinte (fls. 10-15); vi)
Respostas do contribuinte (fl. 21, 207, 210-219); vii) Planilha de movimentação financeira (fls.
22 e 23); viii) Relativos aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fls. 24-26); viii) Informes
de rendimentos de instituições financeiras (fls. 27-38); ix) Relativos à movimentação de conta
corrente junto ao Banco Safra (fls. 39-41); x) Contrato de mútuo (fls. 42-46); xi) Relativos à Três
G Consultoria, notas fiscais por ela emitidas e documentos de arrecadação correspondentes (fls.
47-62); xii) Extratos do Banco Safra (fls. 65-75); xiii) Movimentação financeira junto ao Avanti
Hedge (fls. 76-86), Claritas Hedge (fls. 87-111), Credit Agricole (fls. 112-126), Credit Suisse
(fls. 127-140), GAP (fls. 141-153), Lacan (fls. 154-160), Nobel (fls. 161-173), Patria Hedge (fls.
174-186) e Quest (fls. 187-199); xiv) Cópias de folhas de livro caixa (fls. 223-237); e xv)
Relativos a DIPJ (fls. 238-256).
O contribuinte apresentou impugnação conforme fls. 276-286 alegando que:
a) A fiscalização incorre em contradição, visto que os dispositivos que
embasaram o lançamento vem a favor do contribuinte. A legislação
aplicável determina que, no caso de empresas sujeitas ao regime do lucro
presumido, não serão tributáveis os valores distribuídos aos sócios em
excedente à diferença da base de cálculo do IRPJ e os impostos e
contribuições devidos pela empresa quando houver prova contábil da
existência de lucros superiores ao que foi presumido pelas normas de
apuração do IRPJ. No caso concreto, o contribuinte demonstrou a
existência de lucro superior ao presumido com base no Livro Caixa da
empresa e, por isso, descabe a cobrança dos valores ora lançados a título
de IRPF;
b) Tratando-se a fonte pagadora Três G Consultoria SC LTDA. de empresa
de pequeno porte, sujeita ao regime de lucro presumido, é possível a
dispensa da escrituração contábil completa desde que mantenha Livro
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

Caixa devidamente escriturado e contendo toda a movimentação financeira
(inclusive bancária);
c) A fiscalização desconsiderou os dados constantes do Livro Caixa
apresentado pelo contribuinte, que demonstram o lucro acima referido.
Assim, o lançamento se trata de ato ilegal e deve ser anulado; e
d) Descabe a aplicação da multa de ofício, tendo em vista a inexistência de
qualquer infração tributária supostamente cometida pelo contribuinte.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e a improcedência do Auto de
Infração, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se todo o debito fiscal reclamado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópias de
documentos do auto de infração (fls. 287-300); ii) Documentos pessoais (fls. 301 e 302).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16.66.941, de 19 de março de 2015 (fls. 306-319), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
ATRIBUÍDOS
A
SÓCIOS
DE
EMPRESAS.
RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido poderá ser
distribuído aos sócios, a título de lucros, sem incidência do imposto de renda, o valor da
base de cálculo do imposto, diminuído de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica; bem como a parcela de lucros ou dividendos excedentes
a este valor, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo regime de lucro presumido.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00%, calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 17 de abril de 2015 (fls. 322 e 323), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 15 de maio de 2015 (fls. 325-349). A contagem do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Alega o recorrente que descabe a aplicação art. 52, § 2o, da IN RFB no 11//96 em
epígrafe para o fim de impor condições à fruição da isenção do art. 10 da Lei no 9.249/95, nos
casos de lucros distribuídos por empresas sujeitas ao regime de lucro presumido para além da
base de cálculo do IRPJ e CSL descontado desses tributos. Isso porque a Lei não dispõe sobre
qualquer condição ou restrição quanto às formalidades necessárias para que o sujeito passivo se
beneficie da isenção sobre os valores recebidos por distribuição de lucros em casos como o
presente. Nesse sentido, não poderia a Instrução Normativa inovar sobre o que não consta da Lei.
Entretanto, cabe aqui lembrar que ao julgador administrativo não cabe a
manifestação quanto a legalidade da legislação tributária, o que inclui também as Instruções
Normativas editadas pela RFB. À instância administrativa cabe tão somente a aplicação das
normas tributárias ao caso, sendo que a avaliação quanto à legalidade e constitucionalidade é
competência exclusiva do Poder Judiciário. Por essas razões, deixo de conhecer do referido
fundamento.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da documentação apresentada em sede recursal.
O recorrente apresentou diversos documentos com seu recurso voluntário que não
acompanharam sua impugnação ao lançamento. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no
processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo
com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese a situação não se encaixe em nenhuma das hipóteses acima referidas,
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a observância do
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos – pelo qual se
permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos a servir
como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Isso posto, entendo que cabe a análise dos novos documentos apresentados pelo
recorrente.
2. Da isenção sobre a distribuição dos lucros.
Entende o recorrente que possui direito à isenção sobre os lucros a ele distribuídos
pela empresa Três G Consultoria SC LTDA, isso porque os documentos constantes dos autos
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

(em especial as cópias de livro caixa e livro diário geral da empresa) são suficientes a demonstrar
que o lucro efetivo do período foi maior do que aquele presumido para fins de base de cálculo do
IRPJ, de modo tal que teria direito à isenção art. 10 da Lei no 9.249/95, mesmo diante das
exigências do art. 51, § 2o, da IN RFB no 11/96, que prescreve que:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a
parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração
da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido
ou arbitrado.
Cumpre destacar que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos como
isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e obrigações
como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do Acórdão
2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, da 2a
Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida:
[...] desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem
prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado
com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do
Comércio.
A decisão recorrida acertadamente negou provimento à impugnação ao
lançamento porque o contribuinte deixou de apresentar os referidos documentos, que foram
juntados aos autos apenas em fase recursal. Com isso, concorda-se com a DRJ ao afirmar que:
Conforme transcrição [dos dispositivos] acima, o art. 10 da Lei n.o 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, dispõe que os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica.
O valor máximo que pode ser distribuído com o benefício dessa isenção tem por base o
lucro presumido, caso a pessoa jurídica optante por este regime de tributação não
mantenha escrituração contábil regular, demonstrando que o lucro efetivo (contábil) é
maior.
Pelo art. 45 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, acima transcrito, as pessoas
jurídicas optantes pelo Lucro Presumido estão obrigadas a manter escrituração contábil,
nos termos da legislação comercial, admitida a opção pelo Livro Caixa, que deverá
registrar toda a movimentação financeira amparado por documentos hábeis e idôneos.
Se a empresa só escritura o livro Caixa, o valor passível de distribuição com o benefício
da isenção de que trata o art. 10 da Lei n.o 9.249, de 1995, é o do lucro presumido,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica
(inciso I do § 2o do art. 48 da IN SRF n.o 93, de 24 de dezembro de 1997).
Se a pessoa jurídica mantiver escrituração contábil, esse limite pode ser aumentado. De
acordo com o inciso II do § 2o do art. 48 da IN SRF n.o 93, de 1997, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao
valor determinado no inciso I do mesmo § 2o, desde que a empresa demonstre, mediante
escrituração contábil, feita com observância da lei comercial (escrituração de livro
Diário e livro Razão), que o lucro efetivo é maior do que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo regime do lucro presumido.
Todavia, se houver qualquer distribuição de valor a título de lucros, superior àquele
apurado contabilmente, deverá ser imputada à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros de exercícios anteriores. Na distribuição incidirá o imposto de renda
com base na legislação vigente nos respectivos períodos, com acréscimos legais (art. 48,
§ 3o, da IN SRF 93/1997).
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, bem assim
quando se tratar de lucro que não tenha sido apurado em balanço, a parcela excedente
será submetida à tributação, que, no caso de beneficiário pessoa física, dar-se-á com
base na tabela progressiva mensal (IN SRF no 93, de 1997, art. 48, §§ 4o e 8o).
Consolidando este entendimento, o art. 9o, inciso XVI, da IN SRF no 15, de 2001 [...]
Portanto, segundo a legislação em vigor, no caso de pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido poderá ser distribuído aos sócios, a título de lucros, sem incidência
do imposto de renda, o valor da base de cálculo do imposto, diminuído de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; bem como a parcela de
lucros ou dividendos excedentes a este valor, desde que a empresa demonstre, através
de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pelo regime de lucro presumido.
Como a empresa Três G Consultoria SC Ltda não fez escrituração contábil (Livro
Diário e Razão), mas escriturou apenas o Livro Caixa (consta da DIPJ 2008 Ano-
Calendário 2007 escrituração pelo Livro Caixa, à fl. 250), deveria ter tributado os lucros
excedentes distribuídos, conforme observou a Fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 261).
Frise-se, se a empresa só escritura o livro Caixa, o valor passível de distribuição com o
benefício da isenção de que trata o art. 10 da Lei n.o 9.249, de 1995, é o do lucro
presumido, diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica.
Significa dizer que a empresa optante pelo lucro presumido, que deixar de manter a
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, abre mão de efetuar a
distribuição da parcela excedente de lucro com isenção de imposto de renda.
Quando se fala em escrituração contábil feita com observância da lei comercial, não se
está referindo ao Livro Caixa, como fica claro da Lei no 11.406, de 2002, que revogou a
Primeira Parte do Código Comercial (Lei no 556, de 1850) [...]
Ou seja, somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior
que o lucro Presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu o
presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis realizados com
observância da legislação comercial.
Cabe, portanto, avaliar os documentos apresentados apenas em fase recursal,
como mencionado no item 1 acima. Tratam-se de cópias do Livro Diário geral da empresa do
ano calendário de 2007, com a demonstração do resultado do exercício e balancete analítico. Em
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

que pese se trate da documentação contábil exigida pelas normas acima mencionadas, é
necessário lembrar do que prescreve o art. 258, § 4o, do RIR/99:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o liso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 52).
[...]
§4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no §1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei n° 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, §2o.
Como se depreende da leitura do §4°, o Livro Diário tem que ser escriturado e
deve ser submetido à autenticação no órgão competente. E a Instrução Normativa n° 16, de 1° de
março de 1984, estabeleceu como termo final para essa autenticação a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do exercício financeiro, como segue:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da Secretaria da
Receita Federal, a escrituração do livro “Diário” autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
Verifica-se, portanto, que o prazo para a apresentação e autenticação da
escrituração contábil é essencial para assegurar que o conteúdo dos documentos tenha sido
aquele exatamente conforme os fatos e operações que se deram ao longo do ano-calendário ao
qual se referem, e não tenham sido elaborados posteriormente com valores suficientes para
sustentar as alegações do contribuinte em processos como o presente.
Ocorre que, ao que tudo indica, o contribuinte veio a apresentar e autenticar os
documentos apresentados em sede recursal apenas em 26/03/2012, conforme Termo de
Autenticação de fls. 377 e comprovante de pagamento de arrecadações de fl. 393 - ou seja, tão
somente após a sua notificação do auto de infração, que ocorreu em 29/07/2010 (fl. 272). Assim,
não se pode afirmar com certeza que o lucro efetivo foi maior do que o presumido como entende
o recorrente.
No que diz respeito ao ônus da prova, bem como às alegações relativas ao
princípio da verdade material, vale reproduzir o quanto afirmado no Acórdão no 2301-009.354,
de 12 de agosto de 2021, desta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
de Julgamento do CARF:
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativa
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou
seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000383/2010-11

que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos,
ou que pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inciso
I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse sentido, caberia ao contribuinte comprovar que detinha direito à isenção
postulada - o que não veio a ocorrer.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
0812400/00312/10.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 400
DF CARF MF
Original